Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008716-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 156.870.661-87 (EMBARGANTE), JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI - CPF: 144.462.351-68 (EMBARGANTE), IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA - CPF: 207.315.311-91 (EMBARGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (EMBARGANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (EMBARGANTE), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (EMBARGANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (EMBARGANTE), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (EMBARGADO), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (EMBARGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 156.870.661-87 (EMBARGADO), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (EMBARGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA - CPF: 207.315.311-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a validade da citação por edital da Embargante,
eis que foram promovidas diversas diligências no sentido de localizar a requerida
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA,
mas todas foram sem sucesso, o que demonstra regular a citação editalícia, não havendo motivo para ser declarada sua nulidade e dos atos subsequentes.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1008716-21.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI e JOANA D’ARC LIMA SOARES
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
não deve ser reestabelecida, pois ficou evidenciado nos autos principais que não foram tomadas todas as diligências necessárias para o preenchimento dos requisitos autorizadores da citação por edital.

Sustenta que em nenhum momento houve a tentativa de citação da Embargante no endereço do imóvel objeto do contrato, o que demonstra que não foram exauridos todos os meios de localização desta.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, decretada a nulidade da citação por edital da Embargante.

Contrarrazões sob o ID 69615485.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI e JOANA D’ARC LIMA SOARES
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que os Embargados interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0013737-18.2010.8.11.0041, acolheu a impugnação apresentada pela embargante
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA
e desconstituiu a sentença proferida, devolvendo-se à impugnante/executada o prazo para apresentação de contestação.

Em suas razões recursais, os Agravantes, ora Embargados, pugnaram pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a Agravada/Embargante não juntou qualquer documento que demonstrasse que residia no imóvel objeto do litígio.

Sustentaram que a Embargante foi procurada no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes e não foi encontrada.

Afirmaram que o imóvel no qual a Executada alega que reside encontrava-se abandonado, conforme fotos colacionadas.

Ressaltaram que antes de ser deferida a citação por edital, foram realizadas 10 diligências frustradas na perspectiva de localizar a Agravada.

Por fim, argumentaram que a Embargante agiu de má-fé, eis que
“(i) porque mudou do endereço indicado no contrato e não informou aos agravantes o novo endereço, pois lá foi procurada e não encontrada; (ii) porque diz que há nulidade por não ter sido procurada no imóvel, quando lá nunca morou, como se depreende dos documentos acostadas por ela própria, conforme detalhado nos parágrafos anteriores; (iii) porque diz ter feito reforma em um imóvel apesar da inadimplência em face dos agravantes; (iv) e em face da notificação extrajudicial realizada em março/2010
”.

Forte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja afasta a nulidade da citação editalícia, restabelecendo a sentença e o seu cumprimento, determinando a imediata imissão de posse dos agravantes na posse do imóvel sub judice, imputando a multa de litigância de má fé à agravada, a ser arbitrada no valor máximo, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC
”.

Após a detida análise dos autos, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso
para o fim de reformar a decisão recorrida, afastar a nulidade da citação editalícia e restabelecer a sentença e o seu cumprimento.

Inconformada, a Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
não deve ser reestabelecida, pois ficou evidenciado nos autos principais que não foram tomadas todas as diligências necessárias para o preenchimento dos requisitos autorizadores da citação por edital.

Sustenta que em nenhum momento houve a tentativa de citação da Embargante no endereço do imóvel objeto do contrato, o que demonstra que não foram exauridos todos os meios de localização desta.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que a requerida Ivanilde Queiroz Bezerra
foi citada por edital após inúmeras tentativas sem que tivesse sido encontrada, inclusive mediante consulta aos sistemas colocados à disposição do Julgador.

A teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios disponíveis para a localização da Requerida/Embargante, sem, porém, obter-se êxito.

Sendo assim, frustradas as tentativas de citação pessoal, tem-se como atendida a regra do artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.

Assim, inobstante a Embargante sustentar que sempre residiu no imóvel objeto da Ação Anulatória, não trouxe provas escorreitas que corroborassem
tal alegação.

Ao contrário, extrai-se dos documentos anexos que sua filha (Rosangela Gomes Bezerra) e seu genro (Edson Teles de Figueiredo) são as pessoas que residia no imóvel.

Ademais, não é possível acreditar que uma pessoa resida em um imóvel por 10 anos e não tenha recebido uma correspondência sequer em seu nome, como por exemplo, fatura de água,
de energia elétrica, ou qualquer outro tipo de carta.

Importante ressaltar que tanto a empresa VIVO, como a Receita Federal e a Embratel informaram o mesmo endereço que consta no Sistema Infoseg, qual seja Rua 03, 165, Boa Esperança, Cuiabá-MT, local onde a Requerida/Agravada foi procurada e não encontrada.

Ademais, a Escritura Pública Declaratória juntada pela própria Agravada demonstra que ela
residiu no imóvel apenas por um ano, sem indicar o período, bem como que EDSON TELES DE FIGUEIREDO e ROSANGELA GOMES BEZERRA são os moradores.

Posto isso, considerando que as tentativas de citação se deram em todos os endereços constantes das pesquisas do sistema Infoseg e aqueles informados pelas empresas de telefonia, não há falar em nulidade da citação editalícia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – Citação por edital – Requerimento de nulidade por ausência de esgotamento de todos os meios para a deliberação do ato – Diligências determinadas que restaram infrutíferas – Tentativa de citação nos endereços constantes das pesquisas realizadas pelos sistemas Infojud e Bacenjud – Ausência de prova robusta da residência no exterior – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2186814-33.2016.8.26.0000. Rel. Des. Percival Nogueira. 6.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0033726-46.2020.8.16.0000. Rel. Desembargador Mário Helton Jorge. 8.a Câmara Cível. Julgado em 25/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0700371-53.2020.8.07.0000. Rel. ROBERTO FREITAS. 3.a Turma Cível. Julgado em 21/05/2020).

Enfim, demonstrado que foram promovidas diversas diligências no sentido de localizar a embargante
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA,
mas todas foram sem sucesso, mostra-se regular a citação editalícia, não havendo motivo para ser declarada sua nulidade e dos atos subsequentes.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021